Tribunal: TJMT
Processo: 0002252-41.2012.8.11.0044
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0002252-41.2012.8.11.0044

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS]

RELATOR:
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, DR. YALE SABO MENDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[ROGERIO AURI MILANESI (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 73.643.942/0001-61 (APELANTE), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 73.643.942/0001-61 (APELADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ROGERIO AURI MILANESI (APELANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 033.221.891-04 (ADVOGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO), MARIANA SILVA CAMARGO - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA DO AGENTE FISCALIZADOR, POR MAIORIA REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CARÁTER PROTER REM – AFASTADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS – JUSLGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE - REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO AGENTE FISCALIZADOR -
ARTIGO 70, §1º DA LEI FEDERAL Nº 9.605/1998 – AFASTADA - DANO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – QUEIMADA EM APP – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade civil, em matéria ambiental, tem caráter
propter rem
. Ou seja, direciona-se ao proprietário da terra e, solidariamente, ao agente degradador, de modo que a ausência de provas de que a parte não concorreu para a degradação verificada, é legítima a sua inclusão no polo passivo da demanda.

O artigo 70, §1º da Lei Federal nº 9.605/1998 estabelece que os autos de infração podem ser lavrados pelos funcionários dos órgãos ambientais e integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que congrega os órgãos e instituições ambientais da União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3°).

A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação, interpostos por
Rogério Auri Milanesi e Agropecuária Centro América LTDA
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da Ação Civil Pública n° 0002252-41.2012.8.11.044, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar os requeridos a: I) providenciar a recuperação da área degradada, em caráter definitivo, suspendendo toda e qualquer atividade nociva ao meio ambiente, qual seja, desmatar floresta amazônica na área objeto deste litígio; II) providenciar no prazo de 30 (trinta) dias o cadastramento da propriedade rural “Fazenda Centro América” junto Cadastro Ambiental Único (CAR); III) protocolar no prazo de 120 (cento e vinte) dias junto a SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Projeto de Licença Ambiental da propriedade; IV) apresentar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias junto a SEMA, Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais).

Em suas razões o Apelante Rogério Auri Milanesi alega preliminarmente a incompetência do agente público para lavratura dos autos de infração, o cerceamento de defesa, e no mérito a nulidade do auto de infração, e que a propriedade autuada está em processo de regularização (fls. 378/390).

Por sua vez, a Agropecuária Centro América LTDA, alega em preliminar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, e a incompetência do agente público para lavratura dos autos de infração, no mérito, pleiteia o provimento do recurso (fls. 392/398).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 405/416).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento dos recursos de apelação e manutenção integral da sentença (fls. 423/429).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PEDRO EMÍLIO BARTOLOMEI, OABMT 12306-B.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLAVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Peço o adiamento do julgamento para revisitar os autos.

EM 02 DE JUNHO DE 2021:

O RELATOR PEDIU PARA REVISITAR OS AUTOS. ADIADO O JULGAMENTO.

SESSÃO DE 04 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a Agropecuária Centro América LTDA. alega preliminarmente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, tendo em vista que afirma que alienou a propriedade denominada “
Fazenda Centro América
”, de forma que a responsabilidade pelos danos ambientais deveria recair sobre este.

Isto posto, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil ambiental tem caráter
propter rem
. Ou seja, direciona-se ao proprietário atual ou anterior da terra, mesmo que este não tenha cometido a ato.

Nesta senda, é a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça:

“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”

Ademais, o artigo 14, §1º, da Lei n. 9.605/98, em consonância com o artigo 225, § 3º da Magna Carta, demonstra que a responsabilidade civil pelos danos ambientais causados são de natureza objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, o que ocorre no presente caso, comprovado pelos documentos constantes nos autos, que identificam as coordenadas da propriedade e, consequentemente, a atribuição da responsabilidade a quem figurava como seu proprietário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE DA PARTE EM CONFIGURAR O POLO ATIVO – AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL EM MATÉRIA AMBIENTAL, CARÁTER PROPTER REM - COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CCSEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE REPARAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade civil, em matéria ambiental, tem caráter propter rem. Ou seja, direciona-se ao proprietário da terra e, solidariamente, ao agente degradador
. A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81. (N.U 0000517-46.2010.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021). Grifos nossos.

Não bastasse isto, verifico que a alienação do imóvel pela Agropecuária Centro América LTDA. se deu em 25/09/2014 (fl.399-v), isto é, aproximadamente dois anos depois de ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, em 14/12/2012.

Assim, com o fito de evitar a construção da ilegitimidade da parte durante o trâmite processual, com a consequente extinção do processo sem análise do mérito, o
códex
processual, em seu artigo 109 entabulou:

“
Art. 109.
A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.
”
(destaquei)

Tal regra confirma a autonomia do direito processual relativamente ao direito material, criando a “estabilidade subjetiva”, de modo que
“as alterações ocorridas não interferem no teor da relação jurídica processual, que permanecerá inalterada. Com a citação válida verifica-se a perpetuatio legitimations processual”
[1]
.

Desta maneira, embora o ordenamento jurídico permita a alienação da coisa ou direito litigioso, o CPC apenas reputa-a como ineficaz relativamente ao processo.

Neste espeque, trago a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NPC. CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO DE CONFINANTE. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL CONFRONTANTE NO CURSO DA LIDE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA LIDE. HIPÓTESE DE SUCESSÃO PROCESSUAL DO ART. 42 DO CPC/73 (ART. 109 DO NCPC). AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO AUTOR COM A SUCESSÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2
. Feita a citação, mantêm-se as mesmas partes no feito, salvo as hipóteses de substituições permitidas por lei (art. 264 do CPC/73). 3. A jurisprudência do STJ já proclamou que o art. 42 do CPC/73 (art. 109 do NCPC) fixou como regra a estabilidade subjetiva da relação processual, apenas permitindo a alteração das partes, em virtude de alienação posterior do objeto ou do direito litigioso, se a parte contrária concordar com a sucessão processual. Caso não haja concordância, permanece inalterada a relação subjetiva no processo, devendo prosseguir entre as mesmas partes originárias
. 3.1. Concordando a autora somente com a exclusão da lide da alienante do imóvel confrontante e nada se manifestando a respeito do ingresso dos novos adquirentes, não é possível a sucessão processual sem a participação de um dos confinantes ao imóvel usucapiendo, parte tida como essencial pela jurisprudência deste STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1861710/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021) (destaquei)

Com efeito, a doutrina
[2]
ensina:

“Isto significa que, o alienante, que era parte no processo, nele continuará ostentando esta qualidade e suportará os efeitos da sentença; o adquirente da coisa ou direito litigioso também será atingido pelos efeitos decorrentes da sentença.”

Portanto, o CPC converge ao disposto na Súmula 623 do STJ, uma vez que fixa que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias se estenderão ao adquirente da coisa litigiosa.

À visto disso, a aplicação da mencionada norma processual no caso de reparação de dano ambiental impede que a alienação do imóvel, durante o processo, crie a posterior ilegitimidade de parte, com a extinção do processo sem resolução de mérito, deixando de efetivar o direito material de resguardar o meio ambiente.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar aventada.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, Rogério Auri Milanesi alegou o cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide.

Acerca da produção de provas, dispõe o art. 370 e seu parágrafo único do CPC/2015:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Certo é que a prova é dirigida ao Juiz, que a indeferirá se entender pela sua desnecessidade, visto que o Código de Processo Civil elegeu o sistema de persuasão racional, ou seja, do livre convencimento motivado.

Acerca do tema, Fredie Didier Jr. leciona:

“Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova.” (in "Curso de Direito Processual Civil: Direito Probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada", vol. 2, Salvador, Ed. Jus PODVIM, 2007, p. 23).

A propósito, é de se invocar a jurisprudência da Primeira e Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – MORTE DE BEBÊ – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PERCEPÇÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – APELO DESPROVIDO. 1 –
Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pelo Apelante
. 2 – Improcedência do litisconsórcio passivo necessário da médica que atendeu o bebê, ante a responsabilidade objetiva do réu pelos danos causados por seus agentes, sendo inviável que, no mesmo processo, se produzam provas para averiguar a responsabilidade subjetiva do profissional, o que deve ser feito em ação de regresso, conforme entendimento do STJ. 3 – No que se refere ao dano material, a orientação do STJ está consolidada no sentido de fixar a indenização por morte de filho menor, com pensão de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (REsp 976059/SP Recurso Especial 2007/0186830-6 - Ministro Mauro Campbell Marques – j. 4.6.2009. 4 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade decorrente da violação à integridade física e psíquica de seus genitores que conviverão para sempre com a dor da perda de sua filha em razão da falha da administração. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar em excessiva oneração do réu nem, tampouco, em enriquecimento sem causa do autor. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos. (N.U 0000193-65.2012.8.11.0049, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020). Grifos acrescidos.

No caso em julgamento, embora a parte Apelada sustente a necessidade de produção de mais provas do que as encartadas nos autos, entendo que essas provas em nada contribuiriam para o convencimento do Juízo, eis que a extensa instrução processual seguiu seu curso a contento.

Outrossim, todos os elementos de prova acrescidos aos autos foram devidamente examinados pelo juízo de origem.

Por estas razões,
REJEITO
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO AGENTE FISCALIZADOR)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Ainda em sede de preliminar, Rogério Auri Milanesi alegou a incompetência do agente fiscalizador.

Com efeito, destaco que o artigo 70, §1º da Lei Federal nº 9.605/1998 estabelece que os autos de infração podem ser lavrados pelos funcionários dos órgãos ambientais e integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que congrega os órgãos e instituições ambientais da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, como cito:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.”

Outrossim, evidencia-se que o legislador não estipulou que o auto de infração somente poderia ser lavrado por um Analista de Meio Ambiente e nem excluiu a possibilidade de a autuação ser realizada por opor outros agentes do meio ambiente.

Na mesma vertente já se manifestou esta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO AGENTE QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não evidenciada a ilegitimidade o agente que lavrou o auto de infração, constata-se a ausência do requisito da probabilidade do direito.
Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. (N.U 1005953-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

RECURSOS DE APELAÇÃO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – AUTOS DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS AGENTES – ÓRGÃO E ENTIDADE ESTADUAL INTEGRANTE DO SISNAMA - PRELIMINAR REJEITADA – IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSOREAMENTO REMOTO – IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 233/2005 - NORMA PROCEDIMENTAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – PRELIMINAR REJEITADA – DUPLICIDADE DOS AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE DAS AUTAÇÕES LAVRADAS EM EXCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Com base no art. 70 da Lei Estadual n. 9.605/98, bem como no art. 6, V, da Lei Federal n. 6.938/81, os funcionários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) possuem competência para realizar a lavratura de autos de infração diante do cometimento de infrações administrativas ambientais, inclusive sob pena de responsabilização
[...]. (Apelação / Remessa Necessária 163155/2015,
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 12/07/2018).
Grifos acrescidos.

No caso dos autos verifica-se que o Auto de Infração, (fl. 23) foi lavrado por um Agente Ambiental Federal, conforme estabelece o artigo 70, §1º da Lei Federal nº 9.605/1998.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação, interpostos por Rogério Auri Milanesi e Agropecuária Centro América LTDA em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da Ação Civil Pública n° 0002252-41.2012.8.11.044, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

O Ato sentencial condenou os Apelantes a: Providenciar a recuperação da área degradada, em caráter definitivo, suspendendo toda e qualquer atividade nociva ao meio ambiente, qual seja, desmatar floresta amazônica na área objeto deste litígio; Providenciar no prazo de 30 (trinta) dias o cadastramento da propriedade rural “Fazenda Centro América” junto Cadastro Ambiental Único (CAR); Protocolar no prazo de 120 (cento e vinte) dias junto a SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Projeto de Licença Ambiental da propriedade; Apresentar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias junto a SEMA, Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), sob a pena de multa diária que fixou em R$ 200,00 (duzentos reais).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face de Rogério Auri Milanesi e da Agropecuária Centro América LTDA, com fundamento na autuação promovida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA (fls. 21/27), em decorrência do uso do fogo em área agropastoril de 18,26 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação (Amazônia Legal) sem a autorização do órgão ambiental competente.

Pois bem. O art. 225, caput, CF//88 determina que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Como corolário do regime de proteção das áreas verdes, o Código Florestal Brasileiro (Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012), proíbe o uso do fogo na vegetação,
in verbis
:

“ Art. 38.
É proibido o uso de fogo na vegetação
, exceto nas seguintes situações: (...)”

Sem razão, portanto, os Recorrentes, visto que, ao contrário do que afirmam no apelo, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis constatou a ocorrência do dano ambiental descrito por meio do Relatório de Fiscalização de fls. 24 a 28, veja-se:

“Histórico da Ação: A Operação Bodoquena I é parte de um conjunto de ações que integram o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia (PPCDAM). Esta operação está sendo executada pela Gerência Executiva de Barra do Garças/MT.

Em vistoria de polígonos do DETER-INPE, desdobramento da Operação Bodoquena I no dia 16/04/2012 a equipe descrita no item 6 se deslocou por aeronave, para fiscalização de pontos pré-definidos, na região de Querência-MT e municípios adjacentes.

Ao sobrevoar o local, observou-se que havia ocorrido a queima dos restos de exploração dispostos em leiras, numa área utilizada na última safra para o plantio de arroz.

No local, a equipe de fiscalização abordou o Sr. Rogério Aflen, responsável pelo escritório da Fazenda. O mesmo confirmou o fato de na última safra a área em questão ter sido utilizada para o plantio de arroz e que os restos da exploração estavam sendo queimados com o objetivo de preparar a terra para o plantio de soja, programado para a próxima safra.

Informou ainda que não possuía as licenças ambientais, cadastros e autorizações, necessárias para o feito na Fazenda e apresentou ainda uma nota fiscal em nome do Sr. Rogério Auri Milanesi e informou ser ele o proprietário da Fazenda Centro América.

(...)

Ademais, acerca do dano, pontuou:

A destruição ambiental primária, o impedimento à sua regeneração ou o uso de fogo tanto em áreas vegetadas, em restos de exploração quanto em pastagens ou lavouras, acarretam a redução da biodiversidade local (fauna, flora, microorganismos), influenciando negativamente na cadeia alimentar de diversos grupos de animais, como alguns mamíferos, insetos, aves, etc.”

Outrossim, as cópias do Auto de Infração (fl. 22/23), e registro fotográfico, comprovam a realização da autuação nos moldes orientados pela legislação.

Logo, não há que se falar em nulidade do auto de infração.

Desse modo, haja vista que o procedimento que originou a sanção pelo dano ambiental, é revestido de presunção de veracidade e legalidade, cabe ao autuado o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental nele descrita.

É nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – DESTRUIÇÃO DE RESERVA LEGAL – USO DE FOGO – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – CAUÇÃO REAL - DESCABIMENTO – NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração por ilegitimidade do autuado, pois a autoria do ilícito ambiental é matéria a ser dirimida durante a instrução processual, vez que a causa do fogo e a responsabilidade, são fatos que dependem de provas.
O caucionamento do débito por meio de garantia real idônea apenas permite a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, pois, não tem o condão de suspender a exigibilidade da multa ambiental, somente possível mediante o montante integral do débito que se pretende desconstituir, ou, na hipótese do art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente. Recurso desprovido. (N.U 1003415-64.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) Grifos acrescidos.

Ademais, tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – QUEIMADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PROIBIÇÃO DO USO DO FOGO – LIMPEZA DOS LOTES URBANOS – DETERMINAÇÕES COMPATÍVEIS COM A LEGISLAÇÃO – MANUTENÇÃO – MULTA DIÁRIA – QUANTUM – REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DESRESPEITADAS – PROVIMENTO PARCIAL. Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva. Não se mostra razoável e proporcional a multa aplicada, para o caso de descumprimento da ordem judicial de se abster do uso do fogo, nos lotes urbanos, já que ficou demonstrado, nos autos, a não utilização de tal prática, devendo, portanto, ser reduzido o seu quantum. (N.U 0000324-30.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 27/10/2020).

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – QUEIMADA – APP – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental. Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o). A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. (N.U 0001225-66.2014.8.11.0007,MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018)

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Dr. Marcio Aparecido Guedes:

Como a parte irá cumprir a restauração em uma área que não lhe pertence mais?

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Citei na preliminar que os efeitos da sentença permanecem em relação ao alienante.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Então houve no curso do processo uma questão superveniente em que deveria ter havido a substituição processual com a assunção de responsabilidade do comprador, uma vez que o adquirente da área assumiu o ônus que o processo resultou, no caso, uma condenação, mas poderia ter sido absolvição. É preciso ver com atenção essa parte.

Ou seja, ao comprar uma área deve observar se ela tem litígios, se há alguma restrição no cartório, se tem ônus e tudo que se fizer para adquirir o bem terá a obrigação
propter rem.

Quando a área foi vendida, o processo estava em andamento, então o adquirente tem que tomar conhecimento da ação, mesmo que no momento da aquisição, pois passa a ser o responsável, quem vendeu já o fez com esse ônus.

Não podemos em grau de recurso manter alguém que não terá capacidade de cumprir a condenação.

E outra, se o adquirente não foi intimado da condenação ainda tem prazo recorrível. Poderá até acionar o direito de evicção. Há várias possibilidades de anulabilidades ou nulidades a serem analisadas, a depender do caso em si.

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL)

O CPC é claro, quando o bem, objeto da demanda, está em litígio os efeitos da sentença se estende ao terceiro adquirente. Baseei meu voto em súmulas e entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Se se estende ao terceiro adquirente, mas não de forma retroativa é porque não participou do processo.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE AGOSTO DE 2021:

O RELATOR REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO, PEDIU VISTA O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação, interpostos por
Rogério Auri Milanesi e Agropecuária Centro América LTDA
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da Ação Civil Pública n°
0002252-41.2012.8.11.044
, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar os requeridos a: I) providenciar a recuperação da área degradada, em caráter definitivo, suspendendo toda e qualquer atividade nociva ao meio ambiente, qual seja, desmatar floresta amazônica na área objeto deste litígio; II) providenciar no prazo de 30 (trinta) dias o cadastramento da propriedade rural “Fazenda Centro América” junto Cadastro Ambiental Único (CAR); III) protocolar no prazo de 120 (cento e vinte) dias junto a SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Projeto de Licença Ambiental da propriedade; IV) apresentar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias junto a SEMA, Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais).

O e. Rel. Dr. Marcio A. Guedes proferiu voto no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, negar provimento aos Recursos.

Para melhor análise dos autos, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise da legitimidade passiva.

Extrai-se dos autos que, em 22/04/2012, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA lavrou auto de infração em desfavor de Rogério Auri MIlanesi, por fazer uso de fogo em área agropastoril, com extensão de 18,256 hectares, sem autorização do órgão ambiental competente, aplicando-se multa de dezenove mil reais.

Compulsando o feito, verifica-se que, a Agropecuária Centro América Ltda., suscita preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao fundamento de que, alienou a propriedade à
Rogério Auri Milanesi, de modo que a responsabilidade dos danos ambientais deve recair sobre este.

Com razão.

Em consonância à orientação do Tribunal da Cidadania, não obstante a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, mostra-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a infração ao meio ambiente e a conduta perpetrada àquele a quem seja imputada a atividade lesiva.

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu ainda que, a ausência de nexo causal é apta a romper a responsabilidade objetiva, inclusive nos danos ambientais.

E da análise dos autos, não se vislumbra o nexo de causalidade entre o dano ambiental e eventual conduta da Agropecuária Centro América Ltda.

Ao tempo da lavratura do auto de infração, este já fora direcionado ao Sr.
Rogério Auri Milanesi, ainda que a propriedade lhe tenha sido posteriormente transferida, evidenciando que, antes mesmo da transferência do imóvel, este já se encontrava na posse da área.

Assim, não se pode impor ao anterior proprietário, que ao que tudo indica, quando da prática da infração ambiental, sequer se encontrava na posse do bem, a obrigação de recuperação da área degradada.

Se o auto de infração fora direcionado ao Sr.
Rogério Auri Milanesi, este, no momento da aquisição, tinha ciência do dano ambiental que lhe fora imputado, bem como de eventuais decorrências deste ato, assumindo a coisa, com as obrigações a ela inerentes.

A propósito, colaciono jurisprudência da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO JULGADO A QUO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...) Segundo a jurisprudência desta Corte, "
Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador
" (REsp 1.596.081/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017).” (AgInt no AREsp n. 2.045.914/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Destarte, não há falar em reparação do dano, sem o nexo de causalidade a ligar este com eventual conduta perpetrada pelo agente supostamente causador.

Ante o exposto,
peço vênia ao e. Relator para divergir de seu voto e conceder provimento ao recurso de Agropecuária Centro América Ltda., reconhecendo a ilegitimidade desta para figurar no polo passivo da demanda, julgando extinto o processo, com relação a esta
.

Nos demais pontos, acompanho o voto do e. Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EM 16 DE AGOSTO DE 2022:

POR UNANIMIDADE REJEITARAM AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA DO AGENTE FISCALIZADOR. POR MAIORIA ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE A TÉCNICA DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PEDRO EMILIO BARTOLOMEI,
OAB MT12306-B.

V O T O PRELIMINAR E MÉRITO (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL – CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
Rogério Auri Milanesi e Agropecuária Centro América LTDA
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial,
para condenar os requeridos a: I) providenciar a recuperação da área degradada, em caráter definitivo, suspendendo toda e qualquer atividade nociva ao meio ambiente, qual seja, desmatar floresta amazônica na área objeto deste litígio; II) providenciar no prazo de 30 (trinta) dias o cadastramento da propriedade rural “Fazenda Centro América” junto Cadastro Ambiental Único (CAR); III) protocolar no prazo de 120 (cento e vinte) dias junto a SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Projeto de Licença Ambiental da propriedade; IV) apresentar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias junto a SEMA, Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais).

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, o eminente Relator, o
Exmo. Dr. Márcio Aparecido Guedes
, Juiz de Direito convocado, REJEITOU as preliminares de ilegitimidade passiva arguida pela Agropecuária Centro América LTDA e de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e de incompetência do agente fiscalizador aventadas pelo Apelante Rogério Auri Milanesi.

No mérito, o eminente Relator negou provimento a ambos os recursos, consignando que, além de o procedimento que originou a sanção pelo dano ambiental, ser revestido de presunção de veracidade e legalidade, não ilididas pelos Apelantes; em se tratando de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva.

Por sua vez, o Exmo. Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira, 2º Vogal
, ACOLHEU a preliminar de ilegitimidade passiva da Agropecuária Centro América Ltda para figurar no polo passivo da demanda, julgando extinto o processo, com relação a esta; acompanhando o voto do Relator nos demais pontos.

O 1º Vogal, o Exmo. Dr. Yale Sabo Mendes, o acompanhou.

Como se sabe, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência.

Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Nesse aspecto, a presente técnica de julgamento
se limita à análise de preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela Agropecuária Centro América Ltda e se superada, ao mérito do recurso de apelação por ela interposto,
uma vez que, o julgamento foi unânime em relação às demais preliminares e ao recurso de apelação interposto por Rogério Auri Milanesi.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que, como
cediço, na
ação em que se objetiva a recomposição ambiental da área degradada
, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor
, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

Nesse sentido, aliás, é categórico o art.
225
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
,
in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No caso dos autos, a Empresa Agropecuária Centro América LTDA suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva em razão de ter alienado a propriedade rural denominada “
Fazenda Centro América
” em 25/09/2014; todavia, conforme bem destacou o eminente Relator, a presente ação civil pública teve como base a autuação promovida em
22/4/2012
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA (ID n. 107917460 – p. 13/14), em decorrência do uso do fogo em área agropastoril de 18,26 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação (Amazônia Legal) sem a autorização do órgão ambiental competente e o ajuizamento da presente ação civil pública se deu em
14/12/2012
.

Ressalta-se que, a teor do art. 109 do CPC,
a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, bem como que se estendem os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Desse modo, não tendo sido comprovada a transferência do imóvel à época da autuação, não há como afastar a responsabilidade solidária da Empresa Apelante.

A propósito:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO DE CDA – MULTA AMBIENTAL – QUEIMADA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL A TERCEIRO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO À ÉPOCA DA AUTUAÇÃO
–
LEGITIMIDADE CONFIGURADA – SITUAÇÃO QUE NÃO INFLUENCIARIA NO JULGAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 623 DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O contrato de promessa de compra e venda, possui natureza jurídica de acordo preliminar, porque a ele se seguirá o instrumento definitivo, representado pela escritura de compra e venda.

Segundo a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-MT - AC: 00001712920178110082 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 23/9/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/9/2020).

Friso, outrossim, que, embora tenha sido o auto de infração direcionado ao Sr. Rogério Auri Milanesi, o que sinaliza que já se encontrava na posse da área em discussão, conforme a
Súmula
623
/STJ,
as obrigações ambientais possuem natureza
propter

rem
,
sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
.

Com efeito,
a responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva e solidária entre o possuidor e o proprietário do imóvel, independentemente de quem tenha sido o causador da degradação ambiental.

A jurisprudência do STJ trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE O POSSUIDOR E O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
ACÓRDÃOS PARADIGMAS: AGRG NO RESP. 1.367.968/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 12.3.2014; ERESP. 218.781/PR, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 23.2.2012; E AGRG NO RESP 1.137.478/SP, REL. MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 21.10.2011. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os deveres associados às Áreas de Preservação Permanente têm natureza de obrigação propter rem, ou seja, aderem ao título de domínio ou posse, podendo ser imputada tanto ao proprietário, quanto ao possuidor, independentemente de quem tenha sido o causador da degradação ambiental
.

2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1031389 SP 2016/0326576-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/3/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/3/2018). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL.
DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA 623/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2.
Nos termos da Súmula 623/STJ, "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor". 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1410897 MS 2018/0321935-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 2/4/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/4/2019). [Destaquei]

Com essas considerações, pedindo vênia aos eminentes 1º e 2º Vogais,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Empresa Agropecuária Centro América LTDA.

No que tange ao mérito do recurso de Apelação interposto pela Empresa Agropecuária Centro América LTDA, que se resume à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de recuperação da área degradada por não mais ser a proprietária do local, melhor sorte não lhe assiste, porquanto, conforme anteriormente ressaltado, a
responsabilização solidária pela reparação do dano ambiental autoriza que o Estado se volte contra qualquer dos infratores e dele exija a integral restauração da área degradada ao estado primitivo.

Ante o exposto, pedindo vênia aos eminentes 1º e 2º Vogais,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Empresa Agropecuária Centro América LTDA e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Empresa Agropecuária Centro América LTDA.

É como voto.

V O T O PRELIMINAR E MÉRITO (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto do Relator e rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
Agropecuária Centro América Ltda,

e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

[1]
Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

[2]
Ibidem

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022